Tribunal: TJSP
Processo: 2254251-23.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO. - Acordão que negou provimento ao recurso e manteve a determinação de pagamento do auxílio-doença inclusive durante o período em que a parte autora trabalhou. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.013 dos recursos repetitivos. Valores recebidos de boa-fé pelo segurado, que se viu obrigado a laborar a despeito de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO. - Acordão que negou provimento ao recurso e manteve a determinação de pagamento do auxílio-doença inclusive durante o período em que a parte autora trabalhou. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.013 dos recursos repetitivos. Valores recebidos de boa-fé pelo segurado, que se viu obrigado a laborar a despeito de sua incapacidade, pois teve seu pedido administrativo de benefício indevidamente indeferido pela autarquia. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos, tão somente para fins de prequestionamento.